Tribunal: TJDFT
Processo: 0703952-79.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703952-79.2021.8.07.0020 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: AECIO CREPORY TAVARES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO SUBSTANCIAL. ONUS DO AUTOR. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na hipótese a questão submetida a este Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se os documentos coligidos aos autos são suficientes para embasar a ação monitória. 2. No caso em análise a sentença proferida não destoa do modelo imposto pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Civil, uma vez que o Juízo singular analisou de modo fundamentado as teses jurídicas suscitadas, requerimentos formulados e documentos juntados aos autos. Preliminar de ausência de fundamentação rejeitada. 3. O procedimento da ação monitória foi concebido com o propósito de gerar celeridade para a subsequente formação do crédito. Por essa razão a expedição, pelo Juízo, do mandado de pagamento, de entrega de coisa ou cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, deve ser procedida por meio de cognição sumária, fundada em prova escrita "sem eficácia executiva". 4. A sistemática da distribuição dos ônus da prova prevista no art. 373 do Código de Processo Civil, por sua vez, preceitua que é atribuição do autor a prova do fato constitutivo de sua pretensão. Em contrapartida, é ônus do réu a demonstração do fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão exercida pelo autor.4.1. O Juízo sentenciante, após examinar o conjunto fático probatório carreado aos autos, entendeu que o autor não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC. 6. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos artigos 10, 489, §1o, 700, caput e §2o, e 926, todos do Código de Processo Civil, suscitando ausência de fundamentação da decisão. Afirma que o acórdão combatido “não apreciou os fundamentos minuciosamente corroborados pela ora recorrente, notadamente no que se refere ao dever de fundamentação e os requisitos para o ajuizamento de ação monitória, como documento escrito sem eficácia de título executivo”. Ressalta que os dados essenciais para o ajuizamento da ação monitória estão presentes. Entende que, em caso de ação monitória, o documento anexado à inicial precisa apenas demonstrar o juízo de probabilidade da existência do direito de crédito alegado, não havendo necessidade de documento que comprove um direito certo do credor, como exigido no juízo a quo. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 10 e 926, ambos do CPC, uma vez que tais dispositivos não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 489, §1o, do CPC, porquanto “ainda que a recorrente considere insubsistente ou incorreta a fundamentação utilizada pelo Tribunal no julgamento realizado, não há necessariamente ausência de manifestação. Não há como confundir o resultado desfavorável ao litigante com a falta de fundamentação, motivo pelo qual não se constata ofensa ao art. 489 do CPC/2015” (AgInt no REsp n. 2.030.485/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). No mesmo sentido, veja-se o AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa ao artigo 700, caput e §2o, do CPC e ao dissenso pretoriano invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, também aplicável ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 2.396.088/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023). A corroborar: AgRg no AREsp n. 2.109.634/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 14/2/2024. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028